Tribunal: STF
Processo: HC 258199
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2770259/SP - eDOC 4):
 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. INEVIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. Agravo regimental improvido.
Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, mais 208 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, 4°, da Lei n° 11.343/06. 
A condenação transitou em julgado.
A defesa ajuizou revisão criminal, que foi indeferida. Eis a ementa do julgado:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quemo subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Na sequência foram interpostos recurso especial e extraordinário, ambos inadmitidos.
No presente writ, alega-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi prolatada em dissonância com o Tema n° 339 do STF e com o art. 93, IX, da CF. 
Afirma-se que a aplicação da Súmula 7 é descabida no caso concreto, pois é possível analisar a tese defensiva pelo simples cotejo das provas dos autos.
Sustenta-se, ainda, ser possível a concessão da ordem, de oficio, ante a existência de flagrante ilegalidade, tendo em vista que “o interrogatório da paciente foi simplesmente descartado, apesar de toda a sua profunda clareza e realidade”.
Busca-se a absolvição da paciente por insuficiência de prova de autoria. 

É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Não bastasse, verifico que as ilegalidades suscitadas não foram enfrentadas pelo STJ.

Desse modo, não cabe a esta Corte se pronunciar, de forma originária, sobre tais matérias.

3. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)

“Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 24 de junho de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente